Tribunal: TJES
Processo: 5004075-53.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004075-53.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELY MACHADO SAMORA
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004075-53.2020.8.08.0048

RECTE.: ROSELY MACHADO SAMORA

RECDO.: PARANÁ BANCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO REALIZADO VIA ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tese de parte autora: A parte autora alega, em síntese, que buscou o requerido para a formalização de um empréstimo, no entanto, jamais recebeu o valor contratado. Ingressou com a presente ação buscando a declaração de nulidade do contrato, além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em sede recursal, busca apenas o reconhecimento do dano extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que a contratação ocorreu para viabilizar a portabilidade do débito que a requerente possuía junto ao Banco Olé Bonsucesso, motivo pelo qual não recebeu qualquer valor. Apresentou contrarrazões no id. 7056193. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 77003166792-000 e, por consequência, a sua extinção, razão pela qual ratifico a decisão liminar do evento 5197306. condeno a Requerida a pagar à Autora o valor de R$219,92 (duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o réu, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). No que tange ao pleito de dano moral, penso que também deve ser concedido; isto porque não bastasse a falha na prestação dos serviços já reconhecida em sentença, inclusive com a declaração de nulidade do empréstimo em questão, observa-se ainda descontos no benefício previdenciário da autora que comprometeram, sem sombra de dúvidas, seu sustento, eis que a pensão recebida é calculada com base no salário mínimo. Entendo que o dano suportado pela autora ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e transtornos anormais. Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que se refere o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta dos demandados, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente, DANDO-LHE PROVIMENTO, passando a r. sentença a dispor: Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno o requerido a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem custas ou honorários em relação ao recurso da autora, face ao seu provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.